Tribunal: STF
Processo: ARE 1491471
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Processual Civil. Administrativo. Agravo de instrumento movimentado ante decisão proferida em sede dos autos de origem, com o escopo de afastar o critério de inclusão regional consistente bonificação estatuída em favor dos candidatos que tenham estudado na região delimitada no Edital23/2021 - CAPE-UFPE. Ensino Superior. SISU. Critério de inclusão Regional. Ilegalidade. Bonificação. Precedentes. Agravo de instrumento provido.



    1. Pretende o agravante, a reforma do decisum a quo que indeferiu pleito de reconhecimento de nulidade da cláusula de inclusão regional, na qual foi previsto o bônus para candidatos que tenham cursado todo ensino médio em escolas regulares e presenciais do Estado de Pernambuco, acréscimo de 7% na nota do ENEM, para os que cursaram no mínimo 2/3 do ensino médio em escolas regulares e presenciais do Estado de Pernambuco, acréscimo de 3% na nota do ENEM .



    2. A autarquia recorrida ao estabelecer critério de inclusão regional, beneficiando estudantes em razão do local onde cursaram integralmente o ensino médio e em razão do local que residem findou, ao que me parece, por ferir frontalmente a Constituição, que prevê, em seu art. 19, ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.



    3. A Lei nº 12.711/2012, ao instituir o regime de cotas, estabeleceu critérios de reserva de vagas que devem ser observados para que o tratamento diferenciado seja concedido a determinados grupos de pessoas que desejam concorrer a vagas em estabelecimentos federais de ensino. Dentre tais critérios, contudo, não se encontra o de inclusão regional.



    4. Ressalto, por oportuno, que, se outrora já se considerou possível que a universidade previsse, através de resoluções, critérios de reserva de vaga, tal possibilidade cessou a partir do momento em que foi editada uma lei disciplinando a matéria.



    5. Precedentes: pje: 0802250-93.2020.4.05.0000, AGTR, des. Manoel De Oliveira Erhardt, 4ª Turma, julgamento: 27 de julho de 2020; pje 0810097-15.2021, AGTR, 4ª turma, desta relatoria, julgamento: 20 de abril de 2022.



    6. Agravo de instrumento provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 3º, III; e 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente